Tribunal: TJMT
Processo: 1046894-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No1046894-94.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARINA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS – EMPRESA DE ÔNIBUS –CONSTRANGIMENTOS– DEMANDANTE DEIXOU DE DESINCUMBIR DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC NÃO ATENDIDO – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a Autora/Recorrente pleiteia dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada por ter sofrido constrangimento.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Em que pese a argumentação da Reclamante, denota-se dos autos, que ela apenas pontua, em suma, “que ela e os demais passageiros que se encontravam esperando aquela viagem na rodoviária, que todos que aguardavam (sic) seriam encaminhado a um posto de combustível fora da rodoviária onde seriam embarcados e logo após suas bagagens iriam ser despachadas, sem uma explicação plausível”, entretanto está junta um vídeo em que a mesma está relatando que “trata-se de prova para o processo e que o ônibus está com problema e que os motoristas são arrogantes”.A autora não comprovou minimamente o alegado, bem como diverge sua narração das provas apresentadas (ID 161519332). Não há na sua narrativa nenhuma situação que extrapole o mero aborrecimento característico de problemas rotineiros como a falha mecânica do transporte terrestre.Dessa forma, não se evidencia a alegada prática de ato ilícito, primeiro porque não se foi apurado efetivamente o que ocorreu, para verificar eventual excesso, além do que a autora não apresenta quais teriam sido os prejuízos ocasionados pela suposta situação.Portanto, era dever da autora trazer prova mínima do seu direito em relação a ré, mas não o fez, visto que apesar da responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores, é imperioso a demonstração de prova mínima da ocorrência de ato ilícito.A propósito:RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO DE MENOS DE TRÊS HORAS PARA EMBARQUE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução do valor pago pelo bilhete não utilizado e indeferindo o pedido de danos morais. 2. Pretensão recursal da parte autora, pugnando pelo deferimento dos danos morais ao caso alegando responsabilidade objetiva. 3. Pois bem, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo. 4. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente. 5. Além disso, não comprovou ter comparecido ao local para aguardar, seja com filmagens, fotos ou gravações de conversa com o preposto da empresa no local a fim de provar que permaneceu aguardando todo o período sem qualquer assistência. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004236-85.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ÔNIBUS QUEBRADO. EMBARQUE PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PELA PASSAGEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os fatos narrados pela parte Autora, somado a inexistência de informações de que sofreu outros transtornos, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral. O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento. (N.U 1051689-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, por isso a improcedência dos pedidos é medida cogente.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, julgo improcedente o pedido de condenação à indenização por danos morais.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)..(...)”
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046894-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 908.505.481-87 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0117-06 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024